Tribunal: TJDFT
Processo: 0751006-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751006-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: DANIEL DE FREITAS CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. contra decisão (ID 254380676) da 2a Vara Cível de Samambaia que, em ação de conhecimento ajuizada por DANIEL DE FREITAS CHAVES em desfavor da agravante e de AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA, em sede de tutela de urgência requerida pelo agravado, manteve o bloqueio de valores penhorados e majorou a multa cominatória anteriormente fixada. Em suas razões (ID 78570953), sustenta que que: 1) é administradora de benefícios que, em parceria com entidades de classe, reúne as pessoas em grupos de acordo com suas ocupações para oferecer planos de saúde e odontológicos com condições especiais; 2) dentre as atividades permitidas às Administradoras de Benefícios, não consta a permissão de autorizar procedimentos, atividade restrita às Operadoras; 3) é materialmente impossível dar cumprimento à obrigação imposta, pois não detém competência técnica nem contratual para autorizar o procedimento determinado em sentença; 4) a manutenção da obrigação solidária, da forma redigida, viola o princípio da razoabilidade e o limite da responsabilidade de cada agente da cadeia de consumo, na medida em que impõe à administradora obrigação de natureza estritamente assistencial, cuja execução compete exclusivamente à operadora de saúde; 5) não há qualquer elo fático ou jurídico que justifique a inclusão da QUALICORP no polo passivo da presente demanda, já que eventual direito reparatório ou condenatório, se devido, deve ser exercido tão somente em face da operadora do plano de saúde contratado pela agravada; 6) o valor das astreintes fixado em R$ 5.000,00, limitado a R$ 50.000,00, revela-se manifestamente excessivo e desproporcional; 7) juntou aos autos prova de que adotou providências para viabilizar o cumprimento da ordem judicial, inclusive contato com a operadora. Requer a reforma da decisão para reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante ou, subsidiariamente, reduzir o valor das astreintes fixado pelo juízo de origem. Preparo recolhido (ID 78577368). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Ao agravado para contrarrazões. Após o decurso do prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator